Tribunal: TJSP
Processo: 0000638-60.2013.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. EMBORA SE TRATE DE COLISÃO TRASEIRA E NÃO TENDO A RÉ ELIDIDO A PRESUNÇÃO DE CULPA PELO ACIDENTE, O AUTOR NÃO COMPROVOU A ALEGADA PERDA TOTAL DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES INDEFERIDA UMA VEZ AUSENTE COMPROVAÇÃO EFETIVA DOS GANHOS QUE ERAM CERTOS E QUE FORAM FRUSTRADOS EM DECORRÊNCIA

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. EMBORA SE TRATE DE COLISÃO TRASEIRA E NÃO TENDO A RÉ ELIDIDO A PRESUNÇÃO DE CULPA PELO ACIDENTE, O AUTOR NÃO COMPROVOU A ALEGADA PERDA TOTAL DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES INDEFERIDA UMA VEZ AUSENTE COMPROVAÇÃO EFETIVA DOS GANHOS QUE ERAM CERTOS E QUE FORAM FRUSTRADOS EM DECORRÊNCIA DE ATOS DE TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido, com determinação.